Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela antecipada que almejava a suspensão dos descontos de prestações dos contratos n. 2022541604, 20231492256, 0215020227 e 0214932826 em sua conta corrente. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência quanto à pretensão de suspensão dos descontos efetuados em débito automático na conta bancária da autora de parcelas de contratos de mútuos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/20 permite ao correntista cancelar a autorização de débitos em sua conta corrente.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1085), definiu que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente dependem de prévia autorização do mutuário, a qual pode ser revogada a qualquer tempo.
6. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz do art. 926 do CPC, deve ser aplicada ao caso a orientação jurisprudencial do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional.
7. Se a autora manifestou sua intenção de revogar a autorização de débito em sua conta bancária das prestações dos mútuos n. 2022541604 e 2023142256, presente a probabilidade do direito quanto à pretensão de suspensão dos referidos descontos. Em relação às operações de crédito n. 0215020227 e 0214932826, não se observa a existência de débito de prestações nos extratos bancários acostados nos autos.
8. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano, haja vista a retenção indevida pela instituição bancária de verba de natureza alimentar da autora ser capaz de causar risco à sua subsistência, especialmente, se observada a sua delicada situação financeira, cujos rendimentos são em grande parte subtraídos para a quitação de mútuos bancários.
9. A suspensão da autorização de débito em conta corrente não afasta o dever da mutuária de pagar as prestações dos empréstimos, nem a incidência dos consectários legais e contratuais de eventual inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.